Tribunal: TJPA
Processo: 0016472-17.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0016472-17.2016.814.0401
COMARCA DE BELÉM (7ª Vara Penal)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE/APELADO: MÁRCIO DOS SANTOS DA SILVA
(Def. Púb. MARCELO BATISTA GONÇALVES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL 1) MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA ROUBO CONSUMADO. PROCEDÊNCIA. ITER CRIMINIS EXAURIDO. 2) APELO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 3) NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO.
1. Uma vez constatado que houve a inversão da posse do objeto jurídico tutelado, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial com prisão em flagrante, resta forçoso o reconhecimento do crime em sua modalidade consumada. Contudo, apesar da condenação dos réus pelo roubo tentado, o MM. Juízo
a quo
não aplicou a causa de diminuição na terceira fase da dosimetria e, em virtude da ausência de vícios na sentença quanto as dosimetrias operadas em face dos acusados, imperioso mantê-las no mesmo patamar fixado em primeiro grau;
2. O recebimento da denúncia prescinde de fundamentação expressa, por não se equiparar a ato decisório para os fins do art. 93, IX, da CF/88. Preliminar rejeitada;
3. A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, realizado na fase policial, em virtude de desrespeito as regras do art. 226 do Código de Processo Penal. Contudo, a identificação positiva do acusado colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta qualquer hipótese de nulidade
4. RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E CONCEDIDO PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, AFASTANDO O CRIME TENTADO, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DOS PRESENTES RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E CONCEDO PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para afastar o crime tentado, pelos fundamentos ao norte elencados, tornando a pena concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa

Na 9ª sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias 15 e 22 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de recursos de apelações penais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por
MÁRCIO DOS SANTOS DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Penal de Belém, que condenou o segundo recorrente à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, por violação ao disposto no art. 157 c/c art. 14, II do CP.

Narra a denúncia que, no dia 13/07/2016, por volta das 10h:26min, a vítima Pedro Henrique dos Santos Lima caminhava pela Av. Cipriano Santos, quando foi abordado pelo réu, oportunidade em que lhe subtraiu um aparelho celular da marca Samsung, modelo A3 de cor branca e a quantia de R$25,00, sob grave ameaça e afirmando que estava armado.

É descrito, ainda, que após o crime, o denunciado seguiu acompanhando a vítima pela via pública e que durante o trajeto, esta percebeu que ele não estava realmente armado, motivo pelo qual iniciou luta corporal, ocasião em que populares ajudaram a vítima segurando o réu e recuperando seus pertences subtraídos, sendo o meliante preso em flagrante delito e, por tais fatos, denunciado por violação ao disposto no art. 157 c/c art. 14, II do CP.

A denúncia foi recebida em 02/08/2016, sendo a sentença prolatada em 25/11/2016, quando a denúncia foi julgada procedente.

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de Apelação e, em suas razões, pleiteou pelo reconhecimento do crime na modalidade consumada, aumentando-se o
quantum
das penas impostas, tendo o réu apresentado contrarrazão ao Apelo do
Parquet,
nas fls. 96-99, requerendo o improvimento do recurso.

Em razões recursais (fls. 106-114), a defesa pleiteou a nulidade da sentença por falta de fundamentação no recebimento da denúncia ou absolvição do acusado diante da insuficiência de provas da autoria delitiva decorrente da falta de reconhecimento formal do acusado em audiência.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 117-120).

Nesta Instância Superior, o Procurador de Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo Ministerial e improvimento do recurso da defesa. (fls. 126-132).

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

O recurso comporta conhecimento. Segundo a classificação tradicional dos requisitos de admissibilidade dos recursos penais, este preenche os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e subjetivos (interesse em recorrer, - falando alguns em sucumbência -, e, legitimação dos recursos).
I - APELO MINISTERIAL: RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CONSUMADA DO CRIME DE ROUBO

O cerne da questão consiste em verificar se o crime de roubo aconteceu na modalidade tentada ou consumada.

Depreende-se dos autos, que a vítima foi abordada pelo réu e mediante grave ameaça, sob a alegação de portar uma arma, oportunidade em que subtraiu certa quantia em dinheiro e seu aparelho celular, passando, em seguida, a acompanhá-la, ainda proferindo ameaças, contudo, ao perceber que o acusado não estava armado, iniciou-se luta corporal entre eles, culminando na detenção do meliante e recuperação da
res furtiva.

Pois bem! No que concerne a questão do crime consumado/tentado, resta pacificado e uníssono no âmbito da jurisprudência pátria que, a posse da
res furtiva
, ainda que momentânea, não impede a consumação do crime de roubo, que ocorre com a inversão da sua posse,
in verbis
:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ, REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015)

Conclui-se, portanto, que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica ou tranquila, bastando que cesse a clandestinidade, a violência ou a grave ameaça, ainda que haja perseguição imediata, como na hipótese, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

In casu
, restou consignado que a inversão da posse dos bens subtraídos da vítima se efetivou, apesar do acusado não ter saído da sua esfera de vigilância. Desta forma, depreende-se dos autos que o acusado se tornou possuidor das coisas subtraídas da vítima, após utilizar a simulação de portar arma de fogo para, com grave ameaça consumar o crime de roubo, pois percorrido o
iter criminis
completamente, devendo ser dado provimento ao recurso ministerial neste tópico.

Contudo, operarei a nova dosimetria após a análise das teses defensivas:
II - APELO DEFENSIVO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Prefacialmente, o segundo Apelante arguiu a preliminar de nulidade desde o recebimento da denúncia, em razão da ausência de fundamentação do
decisum,
o que constituiria afronta ao art. 93, XI da CF/88. Entretanto, a matéria já se encontra com entendimento pacificado nos tribunais superiores e em nosso Colegiado, com o devido afastamento da preliminar, senão vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (CP, ART. 288, CAPUT) E CORRUPÇÃO PASSIVA (CP, ART. 317, CAPUT E § 1º). PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, DIANTE DE PROCLAMADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA (CF, ART. 93, IX). DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEGANDO CONHECIMENTO AO WRIT POR SER ELE SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. PRECEDENTES DA CORTE. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. omissis 2.
É FIRME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE A ¿A DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO POR NÃO SE EQUIPARAR A ATO DECISÓRIO PARA OS FINS DO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA¿ E DE QUE ¿O PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF EXIGE, SEMPRE QUE POSSÍVEL, A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO PELA PARTE QUE SUSCITA O VÍCIO¿
. PRECEDENTES. 3. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (GRIFO NOSSO). (STF - RHC 118379, RELATOR(A): MIN. DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 11/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADES.
DESFUNDAMENTAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFESA PRELIMINAR.
REJEITADAS
. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. REVISÃO DA PENA. IMPROVIMENTO. 1.
O recebimento da denúncia prescinde de fundamentação expressa, sem que isso seja considerado violação ao art. 93, IX, da CF/88. Preliminar rejeitada
. 2. (...) . 7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA, 2017.01570588-22, 173.829, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-20, Publicado em 2017-04-25).

In casu,
diante da prescindibilidade da fundamentação expressa na decisão que recebe a denúncia afasto a preliminar de nulidade.
III- VIOLAÇAO AO ART. 226 DO CPP: NULIDADE DO RECONHECIMENTO

A defesa suscitou, ainda, a preliminar de nulidade do ato de reconhecimento do acusado, por considerar que houve violação ao disposto no art. 226 do CPP, vez que a vítima não foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida, bem como não há informações de que o acusado foi colocado ao lado de outras pessoas que com ele tivesse qualquer semelhança.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿
eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório
¿.

Não é outro o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça,
in verbis:
APELAÇÃO PENAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE PROVAS CABAIS DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVA VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU NULIDADE NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - ART. 212 DO CPP - INOCORRÊNCIA - SEM PREJUIZO AS PARTES ART. 563 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. I - A tese da insuficiência de provas afigura-se inconsistente quando existem nos autos relatos de que o réu, juntamente com outro elemento de alcunha BIRA BIRA, empunhando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima subtraindo dois celulares a uma certa quantia em dinheiro; II - Em que pese a negativa do réu em negar o crime, as evidencias que emergem da peça processual são incontroversas em indicar o réu como um dos autores do crime patrimonial;
III - Eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial não contaminam o processo, ainda mais quando não trouxe qualquer prejuízo as partes; inteligência do art. 563 do CPP;
IV - (...) Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.02436822-47, 176.385, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-12).
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. VÁLIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Invalidade do reconhecimento dos réus. A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, realizado na fase policial, aduzindo não terem sido respeitadas as exigências legais, previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, não vislumbro tal ocorrência, frisando que as formalidades do referido artigo não são essenciais para a validade do procedimento de reconhecimento produzido em sede policial ou em juízo. Observo que o referido dispositivo apenas recomenda uma metodologia e sua inobservância não implica na nulidade da prova, se o conjunto probatório estiver consolidado em outros elementos, caso dos autos. Entendo que as disposições do supracitado artigo são, na realidade, orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não acarretando a nulidade do ato em caso de inobservância Assim, irregularidade alguma houve que pudesse ensejar a nulidade do ato. (...) (TJPA, Processo nº 0034625-35.2015.814.0401, Relator: Mairton Marques Carneiro, julgamento: 22/06/2017).

Pelas razões acima, afasto a preliminar.

Com o indeferimento das teses defensivas imperioso o afastamento da tentativa e, desta forma, torno a pena concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa,
mantendo-se o regime inicialmente
aberto
para o cumprimento da reprimenda corporal.

Por todo o exposto, conheço dos recursos de Apelações e, no mérito, nego provimento ao Apelo defensivo e concedo provimento ao Apelo do Ministério Público para afastar o crime tentado, pelos fundamentos ao norte elencados, tornando a pena concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa,
a ser cumprida no regime inicialmente aberto.

É o meu voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
CAS